Tribunal: CARF
Processo: 10880.928753/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.928753/2010-57
RESOLUÇÃO
1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEJOASSU ADMINISTRACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator. Vencidos os conselheiros José
André Wanderley Dantas de Oliveira e Maurício Novaes Ferreira. O conselheiro Maurício Novaes
Ferreira, vencido na votação, fará declaração de voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo trata de declaração de compensação
parcialmente homologada, na qual a Recorrente pleiteia o reconhecimento de direito creditório
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
2
O crédito não foi totalmente reconhecido, diante da não confirmação da totalidade
das retenções informadas pela Recorrente. Veja-se:

A análise do crédito de fls. 11 demonstra que o IRRF parcialmente confirmado diz
respeito ao valor de R$ 415.524,39 referente à fonte pagadora 01.170.892/0001-31 (código 6800),
sob a justificativa de que a receita correspondente ao IRRF teria sido parcialmente oferecida à
tributação.

Portanto, o que se verifica, desde logo, é que a causa da não homologação não
reside na não confirmação das retenções, mas no não oferecimento das respectivas receitas à
tributação.
A Recorrente, desde a sua manifestação de inconformidade, alega que reconheceu
as receitas de aplicação financeira de renda fixa segundo o regime de competência, enquanto o
IRRF seguiu o regime de caixa, com retenções no momento do resgate das aplicações.
As razões de defesas apresentadas em sede de manifestação de inconformidade
estão bem resumidas no relatório do acórdão da DRJ.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
3
2. Cientificada do resultado de seu pedido, a interessada concordou com a
compensação de ofício do valor da restituição deferida com os débitos incluídos
em parcelamento regido pela Lei no 11.941/09 (fls. 13/22) e apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva (fls. 23/446) contra o não
reconhecimento de parte do seu direito creditório, no valor de R$ 415.524,39, na
qual apresentou os seguintes questionamentos, em resumo:
2.1. Inicialmente, pugna pela tempestividade da peça de defesa.
2.2. Sustenta a nulidade do Despacho Decisório vez que não foi previamente
intimada a prestar esclarecimentos quanto ao crédito pleiteado, conforme
determina o art. 76 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300/2012. Complementa
que, em que pese referido dispositivo conter a palavra “poderá”, o comando
emana norma impositiva, que deve ser observada estritamente pelas autoridades
administrativas.
2.3. Discorda da análise do crédito constante do despacho decisório, no qual foi
reconhecido parcialmente o crédito de IRRF oriundo da aplicação financeira de
renda fixa (código da receita 6800) mantida junto à fonte pagadora “Votorantim
Corretora de Valores Imobiliários Ltda”, em razão do oferecimento parcial da
receita correspondente à tributação.
2.3.1. Sobre a retenção, apresenta o correspondente informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, no qual consta a ocorrência da retenção do IRRF no
valor de R$ 862.262,65, referente ao rendimento em aplicação financeira de
renda fixa da ordem de R$ 4.311.313,34.
2.3.2. Relembrando que as receitas de aplicações financeiras de renda fixa sejam
reconhecidas segundo o regime da competência, enquanto que o regime do IRRF
segue o regime de caixa, afirma que a aplicação financeira em exame iniciou-se no
ano-calendário 2002, período em que a Manifestante apurou R$ 6.525.858,67 a
título de “receita financeira” (conforme DIPJ – linha 24 da ficha 06A e Livro Razão
– conta contábil “3.6.1.01.01.0000 rendimentos s/ aplic. financeiras”).
2.3.3. No ano-calendário 2003, a manifestante auferiu rendimentos oriundos da
aplicação financeira da ordem de R$ 1.819.500,12 (registrado no Razão na mesma
conta contábil), valor este que compôs o montante de R$ 2.233.658,89 lançado na
Linha 24 da Ficha 06 A da DIPJ 2004. Apresenta o seguinte quadro demonstrativo:

2.3.4. A soma dos rendimentos advindos de aplicação financeiras nos anos-
calendários de 2002 e 2003 (R$ 8.345.358,79) é mais que suficiente para se
comprovar a tributação da receita de R$ 4.311.313,34 que gerou o IRRF de R$
862.262,65.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
4
2.4. Questiona os cálculos de compensação realizados vez que, ao proceder ao
encontro de contas do crédito com os débitos lançados nas PER/DCOMP, foi
utilizado parte do crédito para compensar supostos débitos de multa de mora que
não constavam daquelas PER/DCOMP, vez que foi desrespeita a ordem e a
indicação dos débitos declarados pela manifestante.
2.4.1. A compensação de supostos débitos de multa, não declarados nos
PER/DCOMP, acaba por violar a sistemática da compensação prevista no art. 74,
§1o, da Lei no 9.430/96. Ainda, nos termos do art. 41, §7o, da IN RFB no
1.300/2012, os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele
indicada na Declaração de Compensação, sendo vedado à Autoridade
Administrativa a alteração das informações constantes dos PER/DCOMP
entregues pelo contribuinte.
2.4.2. No caso em concreto dos autos, a Manifestante compensou os débitos que
se encontravam em atraso com os devidos juros, não havendo nas Declarações de
Compensação qualquer compensação relativa à eventual multa. Contudo, a
Autoridade Administrativa ignorou essas informações para homologar a
compensação de seu crédito com débitos de multa que não constava das
referidas declarações. Esse procedimento resultou na alteração de ofício dos
débitos indicados pelo contribuinte para compensação, violando os dispositivos
legais e normativos anteriormente citados.
2.4.3. Sustenta que, se a Autoridade Fiscal verificou a existência de qualquer outro
débito ou infração, caberia a esta informar o órgão responsável para que o
mesmo realizasse os procedimentos necessários para a constituição do crédito
tributário, nos termos do art. 142 do CTN. Cita decisão proferida no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no acórdão no 9101-001.233
que veda a “imputação proporcional”.
2.5. Argumenta que, antes de qualquer procedimento do Fisco e antes mesmo de
declarar os débitos em DCTF, quitou-os antecipadamente por meio dos
PERD/COMP. E os débitos que se encontravam em atraso foram quitados com os
juros devidos, restando caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos
moldes previstos no artigo 138 do CTN e Nota Técnica COSIT n° 01/2012.
2.6. Na hipótese dos documentos acostados não se mostrarem suficientes para
comprovar o direito ao crédito pleiteado no PER/DCOMP, a manifestante pugna
pela realização de diligência ou perícia, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72. Nomeia assistente técnico e apresenta quesitos.

Analisando o acórdão de primeira instância nota-se que o argumento quanto ao
oferecimento dos rendimentos à tributação em períodos anteriores foi acolhido pela DRJ, que
analisou as receitas oferecidas pela Recorrente nos anos-calendário de 2002 e 2003 e concluiu
que:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
5
Em outras palavras, analisando-se os dois anos-calendário conjuntamente, o
confronto entre os documentos apresentados pela interessada com as
informações constantes das DIRF das fontes pagadoras remetem à conclusão de
que a interessada deixou de submeter à tributação um valor equivalente a R$
1.795.858,91.
9.5. Em razão da apontada divergência, não comprovada pela interessada
mediante a apresentação de documentação pertinente, não há elementos
suficientes anexados ao processo administrativo que possibilitem concluir que a
receita tributável oriunda da aplicação financeira de renda fixa mantida junto à
fonte pagadora “Votorantim Corretora de Valores Imobiliários Ltda” tenha sido
integralmente oferecida à tributação.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando que:

(i)
Ofereceu os rendimentos à tributação, conforme regime de competência,
nos anos-calendário de 2000 a 2003;
(ii)
Não incidência de multa isolada;
(iii)
Nulidade do despacho decisório por vício de motivação e da decisão
recorrida por aperfeiçoamento do trabalho fiscal;
(iv)
Invalidade da imputação de ofício da multa de mora; e
(v)
Configuração de denúncia espontânea ao presente caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, nota-se que a controvérsia reside no oferecimento à tributação
das receitas referentes à retenção no valor de R$ 415.524,39, não confirmado pelo despacho
decisório.
A Recorrente alega que tais rendimentos foram reconhecidos de acordo com o
regime de competência, desde o ano-calendário de 2000.
Para identificar os valores oferecidos à tributação pela recorrente no ano de 2003
a título de rendimentos sobre aplicações financeiras de renda fixa é imperioso
retroagir ao ano de 2000, tendo em vista que eles são tributados conforme o
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
6
regime de competência, ao passo que a retenção na fonte somente ocorre por
ocasião do resgate da aplicação.
No ano-calendário de 2000 a recorrente deu início a aplicações financeiras de
renda fixa junto à Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
(CNPJ 01.170.892/0001-31), conforme nota de negociação emitida pela instituição
e cópia do livro razão (conta 1.1.1.05.01.0000 – “aplicações financeiras”) ora
anexados.
Nesse mesmo ano-calendário, a referida aplicação gerou rendimento no valor de
R$ 1.825.768,50, conforme consta em seu livro razão (conta 3.6.1.01.01.0000 –
“rendimentos s/ aplic. financeiras”), sendo certo que esse montante foi oferecido
à tributação no período, conforme Linha 24, da Ficha 06A da DIPJ, destacando-se,
ainda, que ele não foi resgatado pela recorrente, motivo pelo qual inexiste IRRF
no período.
No ano-calendário de 2001, em razão de novas aplicações, conforme comprova
cópia do seu livro razão (conta 1.1.1.05.01.0000 – “aplicações financeiras”), a
recorrente apurou rendimentos no valor de R$ 7.279.918,37, lançados em sua
contabilidade (conta 3.6.1.01.01.0000 – “rendimentos s/ aplic. financeiras”),
montante esse oferecido à tributação conforme Linha 24, da Ficha 06A da DIPJ.
Diferentemente do ano anterior, no ano de 2001 a recorrente resgatou
rendimentos de suas aplicações acumuladas até aquele período. Por essa razão,
conforme informe de rendimento emitido pelas fontes pagadoras, apurou-se ao
final de 2001 rendimentos de R$ 8.500.273,25. A diferença entre o valor
declarado em DIPJ e aquele indicado no informe de rendimentos decorre
justamente do impacto entre o regime de competência (DIPJ - IRPJ) e o regime de
tributação destes rendimento no momento do resgate (Informe de rendimentos -
DIRF - IRRF).
Fato é que somando-se o montante oferecido à tributação em 2000 (R$
1.825.768,50) com o valor tributado em 2001 (R$ 7.279.918,37) verificar-se-á que
a recorrente tributou, seguindo o regime de competência, montante superior ao
indicado no informe de rendimentos de 2001 (R$ 1.825.768,50 + R$ 7.279.918,37
= R$ 9.105.686,87, que é superior a R$ 8.500.273,25).
No ano-calendário de 2002, por sua vez, a recorrente ofereceu à tributação o
valor de R$ 6.525.858,67, conforme linha 24 da Ficha 06A da DIPJ, montante
esscorrespondente ao lançado na conta 3.6.1.01.01.0000 – “rendimentos s/ aplic.
financeiras” e em conformidade com as aplicações realizadas no período,
conforme conta 1.1.1.05.01.0000 – “aplicações financeiras”. Tudo na mais estrita
observância do regime de competência Todavia, seguindo a sistemática do regime
de caixa, o informe de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras aponta um
total de rendimentos de R$ 5.829.904,39, objeto de retenção na fonte. Nesse
caso, a recorrente ofereceu à tributação em DIPJ montante superior ao indicado
no informe de rendimentos (R$ 6.525.858,67 – R$ 5.829.904,39).
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
7
Já no ano-calendário de 2003, objeto de discussão nos presentes autos, a
recorrente ofereceu à tributação rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa no valor de R$ 1.819.500,12, confirmado pelas cópias
das contas 3.6.1.01.01.0000 – “rendimentos s/ aplic. financeiras” e
1.1.1.05.01.0000 – “aplicações financeiras”.
É importante considerar que na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ, respeitando o
regime de competência, a recorrente declarou valor superior ao indicado acima,
no montante de R$ 2.233.658,89, tendo em vista a existência de outras receitas
financeiras apuradas no período, além daquelas decorrentes do aludido
rendimento de aplicação financeira de renda fixa.
Por outro lado, no informe de rendimentos correspondente, a fonte pagadora
informou rendimento no montante de R$ 4.311.313,31, valor esse informado pela
recorrente na ficha 53 da DIPJ.
Consolidando todas essas informações relacionadas aos anos-calendário de 2000,
2001, 2002 e 2003, isto é, todo o histórico das aplicações e resgates realizados
pela recorrente no período, tem-se o quadro abaixo:

A Recorrente juntou aos autos cópia da nota de negociação de títulos (CDB – POS
VOTORANTIM), cópia do livro razão demonstrando a aplicação financeira CDB no valor de R$
48.889.200,00 e o reconhecimento dos rendimentos detalhados na tabela acima. Da mesma
forma, instruiu o seu recurso voluntário com cópias das DIPJ relativas aos anos-calendário 2000 a
2003, nas quais demonstra o oferecimento de receitas financeiras compatíveis, além dos informes
de rendimento (fls. 518, 523 e 529), que também confirmam as suas alegações.
Os documentos apresentados pela Recorrente corroboram as suas alegações, sendo
certo que existiu um descompasso entre o reconhecimento das receitas e o resgate das
aplicações.
No entanto, entendo que para confirmação do direito creditório da Recorrente, é
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique se a
Recorrente auferiu outras receitas financeiras além das demonstradas em sede de recurso
voluntário e se o crédito de IRRF relativo às receitas reconhecidas em períodos anteriores está
disponível, emitindo parecer conclusivo sobre o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Após a emissão do relatório de diligência fiscal, deve a Recorrente ser intimada do
parecer conclusivo para que se manifeste no prazo de 30 dias, sob pena de nulidade.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
8
É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira
O ilustre Conselheiro Relator propõe a conversão do julgamento em diligência a fim
de que se avalie a tributação das receitas que teriam originado as retenções de imposto de renda
utilizadas para o cálculo do saldo negativo do ano-calendário 2003.
Trata-se de PER/DCOMP cujo direito creditório é alegado saldo negativo do IRPJ do
ano-calendário 2003.
O fisco, analisando o pedido, considerou-o improcedente já que não estava
comprovado o oferecimento à tributação do total das receitas financeiras auferidas no período:

Registre-se, por relevante, que a Interessada admite expressamente que omitiu
rendimentos de aplicações financeiras no ano-calendário 2003 (recurso voluntário, fl. 473, com
destaques acrescidos):
Antes, contudo, a recorrente destaca que ao revisitar toda a sua apuração e reunir
a documentação complementar com vistas a comprovar as suas alegações de
defesa, ela identificou que, por um lapso, deixou de oferecer à tributação no ano
de 2003 o montante de R$ 1.190.445,29, a título de rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa.
Em função da omissão, a própria Recorrente reduz para R$ 177.435,33 o valor do
IRRF em litígio (fl. 473):
Sem prejuízo, a recorrente demonstrará que a parcela do IRRF correspondente a
R$ 177.435,33 (R$ 415.524,39 – R$ 238.089,06) deve ser revertida não apenas
pela decadência acima apontada, mas também por estar suportada por informe
de rendimentos e por ter havido oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos pelo IRPJ.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
9
Inobstante a não tributação de receitas expressamente admitida, em sede de
manifestação de inconformidade, a ora Recorrente sustentou que os valores haviam sido
oferecidos à tributação em 2002:
Da impugnação
A aplicação financeira em renda fixa mantida junto a "Votorantim Corretora de
Valores Imobiliários Ltda." não teve inicio no ano-calendário de 2003, sendo que
neste período apenas ocorreram os regastes de originaram o IRRF, o qual compôs
o Saldo Negativo em questão.
Em verdade, a aplicação iniciou-se no ano-calendário de 2002, sendo que nesse
período a Manifestante apurou R$ 6.525.858,67 a título de "receita financeira",
tal corrio_comprova_a DPJ correspondente (doc. 04), especificamente a linha 24
da Ficha 06 A, a qual fora preenchida em estrita consonância com o Razão da
conta contábil "3.6.1.01.01.0000 rendimentos s/ aplic. financeiras" (doc. 05).
No ano-calendário subsequente, isto é, 2003, a Manifestante auferiu rendimentos
oriundos da aplicação financeira da ordem de R$ 1.819.500,12, de acordo com o
Razão da conta contábil "3.6.1.01.01.0000 rendimentos s/ aplic. financeiras"(doc.
06).
A DRJ, analisando os argumentos e documentos apresentados, concluiu que a
pessoa jurídica, nos anos-calendário 2002 e 2003 (referidos por ela como aqueles em que tributou
as receitas financeiras auferidas), deixou de oferecer à tributação a soma de R$ 1.795.858,91 (com
destaques acrescidos):
Em outras palavras, analisando-se os dois anos-calendário conjuntamente, o
confronto entre os documentos apresentados pela interessada com as
informações constantes das DIRF das fontes pagadoras remetem à conclusão de
que a interessada deixou de submeter à tributação um valor equivalente a R$
1.795.858,91.
Diante da inatacada decisão de primeiro piso, a ora Recorrente modificou sua
argumentação em sede de recurso voluntário.
Registre-se, por relevante, que a Interessada admite expressamente que omitiu
rendimentos de aplicações financeiras no ano-calendário 2003 (recurso voluntário, fl. 473, com
destaques acrescidos):
Antes, contudo, a recorrente destaca que ao revisitar toda a sua apuração e reunir
a documentação complementar com vistas a comprovar as suas alegações de
defesa, ela identificou que, por um lapso, deixou de oferecer à tributação no ano
de 2003 o montante de R$ 1.190.445,29, a título de rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa.
Em função da omissão, a própria Recorrente reduz para R$ 177.435,33 o valor do
IRRF em litígio (fl. 473):
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
10
Sem prejuízo, a recorrente demonstrará que a parcela do IRRF correspondente a
R$ 177.435,33 (R$ 415.524,39 – R$ 238.089,06) deve ser revertida não apenas
pela decadência acima apontada, mas também por estar suportada por informe
de rendimentos e por ter havido oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos pelo IRPJ.
Sustenta agora que os valores foram oferecidos à tributação não mais em 2002,
mais sim entre 2000 e 2003, de modo que faria jus ao direito creditório vindicado.

Do recurso voluntário Para identificar os valores oferecidos à tributação pela
recorrente no ano de 2003 a título de rendimentos sobre aplicações financeiras
de renda fixa é imperioso retroagir ao ano de 2000, tendo em vista que eles são
tributados conforme o regime de competência, ao passo que a retenção na fonte
somente ocorre por ocasião do resgate da aplicação.
No ano-calendário de 2000 a recorrente deu início a aplicações financeiras de
renda fixa junto à Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
(CNPJ 01.170.892/0001-31), conforme nota de negociação emitida pela instituição
e cópia do livro razão (conta 1.1.1.05.01.0000 – “aplicações financeiras”) ora
anexados.
Nesse mesmo ano-calendário, a referida aplicação gerou rendimento no valor de
R$ 1.825.768,50, conforme consta em seu livro razão (conta 3.6.1.01.01.0000 –
“rendimentos s/ aplic. financeiras”), sendo certo que esse montante foi oferecido
à tributação no período, conforme Linha 24, da Ficha 06A da DIPJ, destacando-se,
ainda, que ele não foi resgatado pela recorrente, motivo pelo qual inexiste IRRF
no período.
No ano-calendário de 2001, em razão de novas aplicações, conforme comprova
cópia do seu livro razão (conta 1.1.1.05.01.0000 – “aplicações financeiras”), a
recorrente apurou rendimentos no valor de R$ 7.279.918,37, lançados em sua
contabilidade (conta 3.6.1.01.01.0000 – “rendimentos s/ aplic. financeiras”),
montante esse oferecido à tributação conforme Linha 24, da Ficha 06A da DIPJ.
Diferentemente do ano anterior, no ano de 2001 a recorrente resgatou
rendimentos de suas aplicações acumuladas até aquele período. Por essa razão,
conforme informe de rendimento emitido pelas fontes pagadoras, apurou-se ao
final de 2001 rendimentos de R$ 8.500.273,25. A diferença entre o valor
declarado em DIPJ e aquele indicado no informe de rendimentos decorre
justamente do impacto entre o regime de competência (DIPJ - IRPJ) e o regime de
tributação destes rendimento no momento do resgate (Informe de rendimentos -
DIRF - IRRF).
Fato é que somando-se o montante oferecido à tributação em 2000 (R$
1.825.768,50) com o valor tributado em 2001 (R$ 7.279.918,37) verificar-se-á que
a recorrente tributou, seguindo o regime de competência, montante superior ao
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
11
indicado no informe de rendimentos de 2001 (R$ 1.825.768,50 + R$ 7.279.918,37
= R$ 9.105.686,87, que é superior a R$ 8.500.273,25).
Para o Conselheiro Relator, esta inovação não macularia o recurso voluntário já que
a tese da defesa está baseada na tributação das receitas em anos anteriores, sendo indiferente se
isso ocorreu entre 2002 e 2003 ou entre 2000 e 2003.
Bem verdade que o procedimento administrativo é regido pelo informalismo e que
a busca pela verdade material deve ser o norte de sua instrução.
Contudo, também não é falso que o Decreto no 70.235/1972 trouxe regramentos
visando garantir às partes do procedimento administrativo um mínimo de previsibilidade acerca
do seu andamento, de modo que estabeleceu como marco delimitador da lide a impugnação ao
lançamento, ou a manifestação de inconformidade, caso dos autos.
É o que se depreende da leitura dos arts. 16 e 17 da norma do PAF (com destaques
acrescidos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
12
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito).
Bem verdade que a expressão “matéria” constante do art. 17 acima transcrito não
possui conceito preciso, motivo pelo qual presta-se a diversas interpretações.
Para este Conselheiro, no caso dos autos do presente processo, a matéria em
discussão é a tributação dos rendimentos de aplicações financeiras auferidos pela pessoa jurídica.
Em sua defesa, a pessoa jurídica, a quem compete a prova do direito creditório
vindicado, alegou que, diversamente do afirmou a autoridade fiscal, as receitas haviam sido
tributadas no ano-calendário anterior àquele objeto do pedido.
A DRJ, diante dos argumentos e provas apresentadas, concluiu que a então
manifestante não tem razão, já que a análise conjugada dos dois períodos indicou que a pessoa
jurídica deixou de tributar quase R$ 1.800,000,00 de receitas financeiras.
Diante da absoluta improcedência de sua fundamentação de defesa, em sede de
recurso voluntário a Recorrente inova, e se contradizendo em relação ao que consta na
impugnação, afirma que os rendimentos de aplicações financeiras foram oferecidos à tributação
entre os anos de 2000 e 2003.
Essas razões seriam suficientes para negar provimento ao recurso voluntário, dada
a inovação nos fundamentos da defesa originalmente apresentada.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
13
Mas tem mais.
Além da omissão de receitas financeiras constatada pela DRJ, a Recorrente admite
expressamente que omitiu receitas financeiras no ano-calendário 2003:
Antes, contudo, a recorrente destaca que ao revisitar toda a sua apuração e reunir
a documentação complementar com vistas a comprovar as suas alegações de
defesa, ela identificou que, por um lapso, deixou de oferecer à tributação no ano
de 2003 o montante de R$ 1.190.445,29, a título de rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa.
Compulsando-se os documentos acostados aos autos, verifica-se que a Recorrente
teria auferido em 2000 rendimentos de aplicações financeiras da ordem de R$ 1.825.768,50 (fl.
508). Cotejando-se este valor com a única folha da DIPJ juntada aos autos (fl. 511), ele foi
integralmente oferecido à tributação.
Os argumentos da defesa sustentam que o valor foi oferecido à tributação, mas que
o respectivo IRRF não foi considerado, posto não ter havido resgate no período:
Nesse mesmo ano-calendário, a referida aplicação gerou rendimento no valor de
R$ 1.825.768,50, conforme consta em seu livro razão (conta 3.6.1.01.01.0000 –
“rendimentos s/ aplic. financeiras”), sendo certo que esse montante foi oferecido
à tributação no período, conforme Linha 24, da Ficha 06A da DIPJ, destacando-se,
ainda, que ele não foi resgatado pela recorrente, motivo pelo qual inexiste IRRF
no período.
Há de se rememorar que pelo menos desde 1998 as instituições financeiras são
obrigadas a efetuar a retenção na fonte dos rendimentos de aplicações financeiras, ainda que não
haja o resgate do título. A partir de 1999, os rendimentos de aplicações financeiras estavam
sujeitos ao seguinte regime de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, segundo o
Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 739. A partir de 1o de janeiro de 1999, a incidência do imposto de renda na
fonte sobre os rendimentos nas aplicações em fundos de investimento, auferidos
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta e as imunes de que trata
o art. 170, ocorrerá (Medida Provisória no 1.753-16, de 1999, art. 6o):
I - na data em que se completar cada período de carência para resgate de quotas
com rendimento, no caso de fundos sujeitos a essa condição, ressalvado o
disposto no inciso seguinte;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso de fundos com
períodos de carência superior a noventa dias;
III - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido em outra data, no
caso de fundos sem prazo de carência.
§ 1o A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor da quota
apurado na data de resgate ou no final de cada período de incidência referido
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
14
neste artigo e na data da aplicação ou no final do período de incidência anterior,
conforme o caso (Medida Provisória no 1.753-16, de 1999, art. 6o, § 1o).
§ 2o As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser compensadas com
ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo de
investimento, de acordo com procedimento a ser definido pela Secretaria da
Receita Federal (Medida Provisória no 1.753-16, de 1999, art. 6o, § 2o).
§ 3o Os quotistas dos fundos de investimento cujos recursos sejam aplicados na
aquisição de quotas de outros fundos de investimento serão tributados de acordo
com o disposto neste artigo (Medida Provisória no 1.753-16, de 1999, art. 6o, §
3o).
§ 4o Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos de que trata o parágrafo
anterior são isentos do imposto (Medida Provisória no 1.753-16, de 1999, art. 6o,
§ 4o).
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica (Medida Provisória no 1.753-16, de
1999, art. 6o, § 5o):
I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no art. 744, que serão
tributados exclusivamente no resgate de quotas;
II - às pessoas jurídicas de que trata o art. 774, inciso I, e aos investidores
estrangeiros referidos no art. 783.
Portanto, a tributação não incide, necessariamente, no resgate do título, podendo
ocorrer antecipadamente. É o caso denominado de come-cotas.
Além disso, analisando-se o espelho do livro razão do período (fl. 509), constata-se
que o IRRF correspondente (R$ 365.153,70) deduziu o total das aplicações financeiras naquele
ano:

A prova juntada aos autos, ainda que precária, no entender deste Conselheiro,
contradiz a Interessada, já que evidencia que o IRRF foi sim aproveitado no período, já que uma
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
15
conta de ativo foi creditada em contrapartida de alguma conta devedora cujo documento não foi
apresentado.
Compete à Recorrente o dever de comprovar o direito vindicado, e ela não juntou
aos autos a íntegra da DIPJ do ano-calendário 2002, ou ao menos as páginas da DIPJ com as
informações dos rendimentos recebidos e imposto de renda retido na fonte, e a de apuração do
imposto de renda devido no período para checagem dos valores aproveitados de IRRF.
De todo modo, com base nos documentos apresentados, o IRRF deduziu o saldo de
aplicações financeiras do ano-calendário 2000, não restando saldo a ser utilizado em períodos
posteriores. Também não se constatou tributação de receitas além daquelas auferidas no período.
Em relação ao ano-calendário 2001, os informes de rendimentos apresentados (fls.
518) indicam que a Interessada auferiu rendimentos de aplicações financeiras da ordem de R$
8.500.233,00.
As receitas financeiras informadas na DIPJ (fl. 517) totalizaram R$ 7.279.918,37, ou
seja, foram inferiores aos totais dos informes de rendimentos apresentados.
Em sua defesa, a Recorrente sustenta que somados os valores dos rendimentos dos
anos-calendário 2000 e 2001, teria oferecido à tributação receitas em valores superiores ao
devido:
Diferentemente do ano anterior, no ano de 2001 a recorrente resgatou
rendimentos de suas aplicações acumuladas até aquele período. Por essa razão,
conforme informe de rendimento emitido pelas fontes pagadoras, apurou-se ao
final de 2001 rendimentos de R$ 8.500.273,25. A diferença entre o valor
declarado em DIPJ e aquele indicado no informe de rendimentos decorre
justamente do impacto entre o regime de competência (DIPJ - IRPJ) e o regime de
tributação destes rendimento no momento do resgate (Informe de rendimentos -
DIRF - IRRF).
Fato é que somando-se o montante oferecido à tributação em 2000 (R$
1.825.768,50) com o valor tributado em 2001 (R$ 7.279.918,37) verificar-se-á que
a recorrente tributou, seguindo o regime de competência, montante superior ao
indicado no informe de rendimentos de 2001 (R$ 1.825.768,50 + R$ 7.279.918,37
= R$ 9.105.686,87, que é superior a R$ 8.500.273,25).
Para a Recorrente, portanto, é de se considerar que ofereceu à tributação em 2001
valor superior aos rendimentos auferidos em 2000 (e já oferecidos à tributação) e 2001, somados.
No seu entender, teria oferecido à tributação no período R$ 9.105.686,87, ao passo que o informe
de rendimentos ostentou receitas de R$ 8.500,273,25.
Isso porque ela simplesmente desconsiderou os rendimentos auferidos em 2000
sob o argumento que não foram resgatados, como se os ganhos experimentados (e supostamente
tributados pelo regime de competência) dependessem do resgate para sua concretização.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
16
De fato, o informe de rendimentos apresentado indica que as receitas financeiras
do ano-calendário 2001 somaram R$ 8.500.273,25. Também não há controvérsia que a Recorrente
declarou, em DIPJ, receitas financeiras de R$ 7.279.918,37, ou seja, quase 1,2 milhões a menos do
que as receitas recebidas.
E mais, quando a Recorrente efetuou a soma dos valores tributados em 2000 e
2001, deixou de fazer a mesma operação em relação aos informes de rendimentos recebidos nos
dois anos pois entende que, como não houve resgate em 2000, não teria havido informação em
DIRF e não teria que ter declarado os valores.
O fato é que, para evidenciar algum indício que aqueles valores não tributados em
2003 teriam sido oferecidos à tributação entre 2000 e 2003, a Recorrente haveria de provar, no
mínimo, que todas as receitas financeiras auferidas no período, nos termos dos informes de
rendimentos por ela mesma apresentados, foram oferecidos à tributação no respectivo ano-
calendário.
E isso não está comprovado nos autos, ao contrário. O indício é que a Interessada,
também em 2001, deixou de oferecer rendimentos de aplicações financeiras à tributação.
Acrescente-se, ainda, que a DRJ concluiu que a Interessada deixou de tributar entre
2002 e 2003 a soma de R$ 1.795.858,91. Tal montante decorre, mas não se resume, a valor
reconhecido como não tributado pela própria empresa (fl. 473):
Antes, contudo, a recorrente destaca que ao revisitar toda a sua apuração e reunir
a documentação complementar com vistas a comprovar as suas alegações de
defesa, ela identificou que, por um lapso, deixou de oferecer à tributação no ano
de 2003 o montante de R$ 1.190.445,29, a título de rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa.
Ainda que se admitisse que os valores apresentados por ela em recurso voluntário
estão corretos, o que se admite apenas para fins argumentativos, ela teria declarado a maior
receitas financeiras de aproximadamente R$ 600.000,00, valor insuficiente para cobrir aquele
montante não tributado entre 2002 e 2003, conforme decisão recorrida.
O caso dos autos, se superada a questão relativa à inovação recursal, é de aplicação
da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012 Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por estes fundamentos, voto por negar provimento ao RV.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928753/2010-57
17

Fl. 548
DF CARF MF
Original